Tribunal: TJMT
Processo: 1015811-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015811-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. - CNPJ: 06.943.044/0001-31 (EMBARGADO), FERNANDO FRANCISCO FREIRE - CPF: 487.278.221-68 (EMBARGADO), FABIANA MONICA FREIRE - CPF: 803.151.279-53 (EMBARGADO), FABRICIO GABRIEL FREIRE - CPF: 257.872.298-60 (EMBARGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (EMBARGANTE), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (EMBARGANTE), DANIEL GUERREIRO TETILLA - CPF: 010.731.361-83 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), SABRINA RODER DE SOUZA - CPF: 346.804.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO GUERREIRO TETILLA - CPF: 891.242.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GUERREIRO TETILLA - CPF: 992.913.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MARTINS DE BELLIS - CPF: 024.973.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL GUERREIRO TETILLA - CPF: 010.731.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.160.241-70 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), cecilia calegaria ferreira registrado(a) civilmente como MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - CPF: 230.312.668-11 (ADVOGADO), FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. - CNPJ: 06.943.044/0001-31 (EMBARGANTE), BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - CPF: 230.312.668-11 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCISCO FREIRE - CPF: 487.278.221-68 (EMBARGANTE), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), FABIANA MONICA FREIRE - CPF: 803.151.279-53 (EMBARGANTE), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), FABRICIO GABRIEL FREIRE - CPF: 257.872.298-60 (EMBARGANTE), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (EMBARGADO), cecilia calegaria ferreira registrado(a) civilmente como MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.160.241-70 (ADVOGADO), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (EMBARGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), DANIEL GUERREIRO TETILLA - CPF: 010.731.361-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reformou decisão anterior e determinou a inclusão do imóvel de matrícula n. 17.057 no incidente de fraude à execução. O embargante alega que os fatos considerados como supervenientes já existiam em 2020, imputando ao acórdão omissão, erro de premissa e contradição, além de violação à coisa julgada e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão,
erro de premissa ou contradição ao admitir a superveniência de fatos aptos à reabertura do incidente de fraude à execução;

(
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão, contradição ou erro de premissa, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza de coisa julgada formal da decisão de 2020, a possibilidade de reabertura diante de fatos novos surgidos em 2022 e a caracterização da fraude à execução como matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

4.
A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente no caso, não se confundindo com inconformismo da parte.

5.
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria controvertida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência da Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. “
A mera rediscussão do mérito da decisão não autoriza embargos de declaração, que só se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC
”
.
2. “
A contradição relevante para embargos é apenas a interna à decisão, não se confundindo com divergência de
entendimento da parte
”
.
3. “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais suscitados
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 505, I; 507; 1.022; 1.025
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no REsp 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.05.2025, DJEN 02.06.2025; TJMT, ED no RAC 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025, DJE 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

RENATO
TÁPIAS

TETILLA
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
acolheu os embargos de declaração opostos por
FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S
.
A
.
,

FERNANDO FRANCISCO FREIRE
,
FABIANA MONICA FREIRE
,
FABRÍCIO GABRIEL FREIRE
e

WALTER
TÁPIAS
TETILLA
, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, dar provimento ao agravo de instrumento, determinando a inclusão do imóvel de matrícula n
.
17.057 no incidente de fraude à execução, a fim de que seja regularmente processado, com ampla cognição e contraditório, diante da superveniência de fatos relevantes aptos a ensejar a rediscussão da matéria

(Id.
305495852
)
.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão embargado incorreu em vício ao admitir como “fatos supervenientes”
elementos que já estavam presentes no incidente de fraude à execução anteriormente julgado.

Sustenta que a confissão de inexistência de outros bens, bem como a doação do imóvel aos filhos do executado, já compunha a causa de pedir apreciada em 23/10/2020, decisão esta que transitou em julgado formalmente diante da ausência de recurso. Assim, não seria possível considerá-los como novidades aptas a justificar a rediscussão da matéria.

Aponta, ainda, que o acórdão incorreu em erro de premissa fática e contradição interna, uma vez que, ao mesmo tempo em que reconheceu a exigência de fato novo para reexame de matéria de ordem pública, admitiu a rediscussão com base em fatos pretéritos.

Defende, portanto, a violação dos art
igos
505, I, e 507 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, que vedam a rediscussão de questão já decidida na mesma relação processual, salvo quando comprovada a ocorrência de fato superveniente juridicamente relevante.

Acrescentam que a decisão recorrida afronta também os
arts
. 5º, XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal, ao violar a coisa julgada, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Com essas considerações, requer
o acolhimento dos embargos de declaração
para que sejam sanadas as omissões, corrigidos os erros de premissa fática e afastada a contradição interna do acórdão, reconhecendo-se a eficácia preclusiva da coisa julgada formal.

Pleitei
a
, ainda, manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Recurso tempestivo e i
sento de preparo (Id.
307607878
).

Em contrarrazões,
os embargados se manifestam pelo nã
o conhecimento dos
aclaratórios
por configurarem inovação recursal ou, subsidiariamente, por sua rejeição, com a manutenção integral do acórdão embargado,
além da
retificação do cadastro processual para constar corretamente a
a
gravante
FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, inscrita no CNPJ n. 01.052.240/0001-00 (Id. 309708384).

A empresa
Fibra Empreendimentos Imobiliários S.A.
, terceira de boa-fé, com sede na Rua Alves Guimarães, n. 1.120, bairro Pinheiros, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n. 06.943.044/0001-31, por meio de seu advogado constituído, esclarece que vem recebendo intimações referentes ao presente processo por seu domicílio eletrônico, embora não seja parte nos autos, visto que a empresa homônima que figura no polo passivo não coincide com a peticionante, encontrando-se, inclusive, inativa e sem CNPJ, motivo pelo qual requer sua exclusão do sistema de intimações eletrônicas, a fim de que cesse o recebimento indevido de comunicações processuais (Id. 312588375).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–

PRELIMINAR
(
INOVAÇÃO RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, os embargados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, sustentando que os
aclaratórios
manejados pelo embargante conteriam inovação recursal, uma vez que teriam introduzido tese inédita relativa à inexistência de fato superveniente
(Id.
309708384
)
.

A alegação,
entretanto
, não prospera.

Ainda que os embargos de declaração não constituam via adequada para inovar nas razões recursais, a matéria invocada pelo embargante, ao contrário do que sustentam os embargados, não se revela estranha ao debate processual, mas se insere no cerne da controvérsia submetida à apreciação deste colegiado.

A assertiva de que os fatos utilizados no acórdão embargado já compunham o quadro processual anterior não configura inovação, mas argumento voltado a demonstrar a suposta ocorrência de erro de premissa e contradição, vícios expressamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil como aptos a ensejar a oposição dos
aclaratórios
.

Portanto,
não há falar em inovação recursal quando a parte, em sede de embargos de declaração, limita-se a desenvolver fundamentos já relacionados à questão controvertida, buscando evidenciar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelos
embargados
.

É como
voto
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, sob a minha relatoria:

“
[...]

Ao reapreciar detidamente os autos à luz dos argumentos ventilados nos embargos de declaração, verifiquei que a matéria comporta nova reflexão, não apenas sob o prisma da coerência interna da decisão embargada, mas, sobretudo, diante da relevância jurídica dos elementos fáticos supervenientes invocados pela parte embargante.

A partir desse renovado exame, que envolveu a revisão minuciosa dos documentos acostados aos autos e das decisões antecedentes, constatei que assiste razão, ao menos em parte, à tese recursal, impondo-se o acolhimento dos embargos, desta feita com efeitos modificativos, a fim de ajustar o julgado à moldura fática e normativa efetivamente delineada no processo.

Inicialmente, constata-se equívoco material na fundamentação do acórdão embargado ao qualificar como “coisa julgada
material” a decisão de 23/10/2020 (Id. 47457783). Trata-se de pronunciamento interlocutório, proferido no curso do cumprimento de sentença, que apenas afastou, naquele momento, o reconhecimento da fraude à execução em relação ao imóvel de matrícula nº 17.057, com base nos elementos então disponíveis.

Logo, produz coisa julgada formal,
máxime
porque proferida sob restrições probatórias e limitações à cognição inerentes ao juízo de delibação típico da fase executiva, nos termos do art. 503,
caput
e §2º, do CPC:
[...].

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:
[...].

Nesta moldura, não há falar em ofensa à coisa julgada, porquanto a decisão objeto do agravo de instrumento limitou-se a reformar decisão de natureza manifestamente interlocutória e, portanto, de caráter provisório, proferida no curso do cumprimento de sentença, a qual afastara, à época, a instauração de incidente de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula n.º 17.057.

Tal pronunciamento, por não versar sobre o mérito da relação jurídica de direito material, produziu apenas coisa julgada formal, nos termos do art. 503, caput e §2º, do CPC, razão pela qual a superveniência de novos elementos fáticos enseja, legítima e processualmente, a reanálise da matéria, sem vulnerar a autoridade da decisão anterior.

Com efeito, no presente caso, a embargante logrou demonstrar a existência de fatos supervenientes relevantes, aptos a ensejar a reabertura do incidente de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula nº 17.057:

Confissão de Insolvência
: Em
18/08/2022
, o executado RENATO TÁPIAS TETILLA apresentou exceção de
pré
-executividade (Id. 92831412) e, posteriormente, impugnação à penhora (Id. 96036474), noticiando que o único bem remanescente, matrícula nº 92.651, teria sido transferido à companheira por meio de contrato particular de partilha, anexando documentos que apontam para a confissão expressa de sua insolvência (Id. 92833878 e seguintes);

Esvaziamento Patrimonial
: Juntou ainda comprovantes de residência e certidões negativas, alegando a impenhorabilidade do bem como sendo de família (Id. 92833870 e 92833875), configurando típica manobra de blindagem patrimonial;

Critério Temporal
: Referidos elementos não existiam à época da decisão de 2020 e têm
relação direta
com os fundamentos que sustentaram o afastamento da fraude: ausência de má-fé, insolvência e averbação premonitória.

Deveras, a doação do imóvel aos filhos e à nora, ocorrida durante o curso da execução (Id. 47457779, págs. 57 e 68), somada à alegação de inexistência de bens livres, configura esvaziamento patrimonial típico de fraude, sobretudo em face de parentes próximos.

Sobre a questão, o artigo 792, IV, do Código de Processo Civil, dispensa a prova da má-fé do terceiro adquirente quando a alienação ou oneração é realizada quando já tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispensar a averbação premonitória para reconhecer a fraude à execução quando se trata de doação entre familiares em contexto de execução:
[...].

Assim, o registro da penhora na matrícula do imóvel é dispensável para o reconhecimento de fraude à execução em hipóteses de doação entre familiares, quando há indícios de blindagem patrimonial em detrimento de credores.

Ressalte-se, ademais, que a matéria alusiva à fraude à execução é de ordem pública, o que autoriza sua arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juízo, sendo insuscetível de preclusão temporal, desde que amparada em novos elementos probatórios. Nesse sentido, é firme o entendimento dos Tribunais:
[...].

A
ratio

decidendi
do julgado referido, portanto, ainda que com desfecho denegatório por insuficiência de provas, consagra a premissa de que a fraude à execução, sendo instituto protetivo da higidez da prestação jurisdicional executiva, não se submete à preclusão consumativa, desde que demonstrada a superveniência de fatos ou provas idôneas.

No presente feito, os elementos novos carreados aos autos após a decisão de 2020 consubstanciam quadro suficiente a justificar a reabertura do incidente quanto ao imóvel de matrícula n.º 17.057.

Assim, presentes os pressupostos do art. 503, §2º, do CPC, revela-se processualmente viável e juridicamente adequada a
reanálise da situação do imóvel de matrícula nº 17.057 no contexto do incidente de fraude à execução.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, dar provimento ao agravo de instrumento, determinando a inclusão do imóvel de matrícula nº 17.057 no incidente de fraude à execução, a fim de que seja regularmente processado, com ampla cognição e contraditório, diante da superveniência de fatos relevantes aptos a ensejar a rediscussão da matéria.
[...]
”
(Id.
305495852
).

Pois bem
.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
, faz-se
necessária a demonstração de alguma
das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (
STJ,
EDcl
n
o REsp 1435687/MG, Rel. Min.

Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No presente caso,
o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão, erro de premissa fática e contradição interna ao considerar como supervenientes fatos que, segundo defende, já compunham o cenário processual desde 2020.

Sem razão, contudo.

Conforme restou delineado no acórdão embargado, os elementos determinantes para a reabertura do incidente de fraude à execução ingressaram nos autos somente em 2022, quando o próprio executado, em exceção de
pré
-executividade e impugnação à penhora, confessou expressamente sua insolvência, noticiou a transmissão do último bem remanescente à companheira por contrato particular e invocou a proteção de bem de família.

Essas circunstâncias, de inegável relevo jurídico, inexistiam à época da decisão de 23/10/2020 e não poderiam ter sido apreciadas naquele momento.

Logo, não se trata de
revaloração
de fatos pretéritos, mas de apreciação de novos elementos fáticos e probatórios, aptos a justificar a reanálise da questão.

Importa ressaltar
que a menção feita em 2019 à existência de “
um único bem penhorável encontrado
” não se confunde com a confissão de insolvência apresentada em 2022.

Naquele momento, a afirmação
se
limitava a um dado circunstancial, insuficiente para caracterizar o estado de insolvência, tanto que o
Juízo
de origem, ao decidir em 23/10/2020, expressamente considerou ausente essa prova
(Id.
47457783
, pp. 04 e 05, na origem
)
.

Somente com a declaração inequívoca do executado, acompanhada da notícia de transmissão do último bem remanescente à companheira e da invocação da proteção de bem de família, formou-se o quadro probatório idôneo a demonstrar, de modo claro, a insolvência e o esvaziamento patrimonial aptos a justificar a reabertura do incidente.

Nesse contexto, a
alegação de que
os
fatos já integravam a causa de pedir anterior não encontra respaldo no exame cronológico dos autos.

Ademais, inexiste contradição no acórdão recorrido, pois o julgado foi coerente ao reconhecer que, embora a decisão de 23/10/2020 possua eficácia de coisa julgada formal, a superveniência de novos elementos permite a reabertura do debate, sem violação aos art
igos
505 e 507 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Salienta-se que
a contradição que autoriza embargos de declaração é apenas aquela interna à decisão, entre seus próprios fundamentos ou entre a motivação e o dispositivo, não se confundindo com divergência em relação ao entendimento da parte ou simples inconformismo com a interpretação das provas.

Nesse sentido é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE
. OMISSÃO QUANTO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não padece de omissão o julgado que se manifestou, de forma adequada, acerca das questões apontadas como omissas. 2. A obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil ou impossível sua compreensão. 3.
A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado
,
entre suas proposições e conclusões
,
não podendo derivar de divergência com o ordenamento jurídico ou com a interpretação defendida pela parte
. 4. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025 – grifo nosso).

Na espécie, tem-se que
o
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza da coisa julgada, da possibilidade de reexame diante de fatos novos e da caracterização da fraude à execução como matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão temporal.

Assim, constata-se que os embargantes, a pretexto de apontar vícios de omissão, pretendem, na verdade, rediscutir a matéria já apreciada e decidida, buscando modificar o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável
, circunstância que, por si só, não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

No tocante ao
prequestionamento
cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Ante
o exposto,
conheço
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

RENATO T
Á
PIAS TETILLA
, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

Sem prejuízo,
DETERMINO
, ainda,
a retificação do polo passivo do feito
, a fim de que conste corretamente a empresa
FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.
, inscrita no
CNPJ sob o
n
.

01
.
052
.
240
/
0001-00
,
excluindo-se das intimações a homônima

Fibra Empreendimentos Imobiliários S
.
A
., inscrita no CNPJ n. 06.943.044/0001-31, que não integra a relação processual, de modo a cessar o recebimento indevido de comunicações processuais pela terceira estranha à lide.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025